Tribunal: TJMT
Processo: 1005441-11.2024.8.11.0037
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005441-11.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FABIO ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 634.739.682-34 (APELANTE), GILMAR ARAGAO GOMES - CPF: 024.006.322-86 (APELANTE), FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (ADVOGADO), IGOR KEBERSON ALCANTARA DOS SANTOS - CPF: 681.155.042-20 (APELANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LILIAN STEFANI HUZYK - CPF: 019.770.222-86 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA CUTRIM - CPF: 702.248.972-68 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (ASSISTENTE), HERNANI DA MATA JUNIOR - CPF: 429.241.622-20 (ASSISTENTE), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), SILAS ANDRADE CONCEICAO - CNPJ: 25.141.567/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE MONTEIRO SIQUEIRA - CPF: 030.221.882-34 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Transporte interestadual. Quatro réus. Pleito absolutório. Inviabilidade. Prova suficiente da materialidade e da autoria. Palavra dos policiais em juízo. Depoimentos dos réus contraditórios. Dosimetria. Redução da pena-base. Inaplicabilidade da minorante do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Regime fechado. Confissão espontânea. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelas defesas de
F.A.S.,

G.A.G
.,
I.K.A.S.
e
J.S.C.,
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, que os condenou pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhes penas superiores a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

Em 27 de maio de 2024, os apelantes foram flagrados transportando 48,615 kg de cocaína, acondicionados em 46 tabletes ocultos no interior de veículo automotor, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-070. A droga estava armazenada em compartimentos do veículo Hyundai/HB20, sendo que os réus trafegavam em dois automóveis em comboio, sendo um levando o material ilícito e outro na função de ‘batedor’.

3.

Almeja-se, em sede recursal: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (iii) a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a fixação de regime mais brando, como consequência.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se há elementos probatórios aptos a autorizar a absolvição dos réus por ausência de prova suficiente quanto à autoria delitiva; (ii) se houve excesso na fixação da pena-base, ensejando sua readequação; (iii) se é aplicável a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com a consequente readequação do regime de pena.

5.

III. Razões de decidir

5.

A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, laudos periciais, termos de apreensão e, sobretudo, pelos depoimentos firmes, coesos dos policiais envolvidos nas diligências, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6.

As versões apresentadas pelos réus, marcadas por contradições, ausência de lógica quanto ao trajeto e motivos pelos quais estariam unidos, a considerar a residência em Estado diverso, colidem frontalmente com a robusta prova documental e testemunhal colhida.

7.

A conduta dos apelantes revela clara divisão de tarefas, tais sejam:
F.A.S.
admitiu o transporte da droga;
G.A.G.
dirigia o veículo carregado;
I.K.A.S.
e
J.S.C.
prestavam apoio logístico, conduzindo automóvel locado, onde foram encontrados documentos e bagagens de todos os envolvidos.

8.

Afastada a tese absolutória, passa-se à dosimetria. A pena-base inicialmente fixada em 10 anos mostrou-se desproporcional, considerando a jurisprudência predominante que reserva tal patamar a apreensões significativamente superior. Assim, readéqua-se para 8 anos, com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade.

9.

Não se revela cabível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido — de elevado valor no mercado ilícito — aliada ao
modus operandi
altamente estruturado, que envolveu o emprego de veículo especialmente adaptado para o transporte da droga e logística típica de atuação em rede organizada, circunstâncias que evidenciam a dedicação habitual à atividade criminosa e afastam a configuração do tráfico privilegiado.

10.

Fixado, para todos os réus, o regime inicial fechado, em razão da quantidade da droga, da gravidade concreta da conduta e dos preceitos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, bem como em consonância com o Enunciado nº 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

·

Recurso parcialmente provido, apenas para readequar a pena-base de todos os apelantes, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico interestadual de drogas pode se fundamentar na palavra dos policiais colhida sob o contraditório, quando em consonância com os demais elementos probatórios. 2. A negativa de autoria dissociada do conjunto probatório, e marcada por contradições, não afasta a configuração do crime. 3. A expressiva quantidade de droga e a sofisticação do transporte inviabilizam a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. A pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, especialmente quanto à quantidade do entorpecente apreendido.”

________________

Dispositivos citados
: artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06; artigos 59, 65, inciso III, alínea "d", 44, 33, §2º, alíneas “a” e “b”, e §3º do Código Penal; artigo 621 do Código de Processo Penal; Enunciados nº 7, 8, 33 e 47 da TCCR/TJMT.

Jurisprudências relevantes mencionadas
: TJMT- N.U 0046219-98.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025; N.U 1013324-96.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025; N.U 1031838-15.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10203855720238110003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024; N.U 0002696-65.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023; N.U 1009390-16.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023; N.U 1004988-47.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025; N.U 0020537-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10086674320238110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2024; STJ - AgRg no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Gilmar Aragão Gomes
,
Jackson da Silva Cutrim
,
Igor Keberson Alcântara dos Santos
e
Fábio Alcântara dos Santos
interpuseram a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
, nos autos da Ação Penal nº 1005441-11.2024.8.11.0037, em que foram condenados pelo crime de
Tráfico de Drogas
com incidência de causa de aumento pelo transporte entre Estados da Federação (art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006), às seguintes penas impostas: para
Fábio
:
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e 700 dias-multa, e para
Gilmar
,

Jackson

e
Igor
:
a pena idêntica de 11 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e 777 dias-multa (ID 285778522).

Inconformados com o resultado da sentença,
Gilmar Aragão Gomes, Igor Keberson Alcântara dos Santos, Jackson da Silva Cutrim
e
Fábio Alcântara dos Santos
visam, em comum, a
absolvição
por
insuficiência de prova
, ou, alternativamente,
redução da pena-base ao mínimo legal;
o
reconhecimento da causa de diminuição
de pena prevista para o tráfico privilegiado, na fração máxima redutora de
2/3,
com a consequente fixação de
regime inicial mais brando
(ID 285778536, 285778542 e 285778562).

As
contrarrazões
oferecidas pelo douto
Promotor de Justiça
são
desprovimento
do apelo (ID 285778552, 28577855 e 285778566).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pela
Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, conforme respectivo sumário que segue transcrito (ID 288907857):

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão absolutória:
Não acolhimento. Arcabouço fático-probatório que demonstra, de maneira ampla e suficiente, que os apelantes praticaram os delitos que lhes foram imputados - Materialidade e autoria delitivas comprovadas.
Pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal:
Impossibilidade. Natureza e quantidade da droga que constituem fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base - Artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 - Utilização supletiva na terceira fase que configura bis in idem, salvo quando acompanhada de outros fatores que indicam a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa.
Pretensão de concessão da benesse descrita no §4º do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu grau máximo (apelante Adriana):
Inviabilidade. Vedação em razão da demonstração de dedicação dos apelantes a atividades criminosas.
Pretensão de imposição de regime mais brando para cumprimento da pena:
Prejudicado. Penas mantida no patamar imposto e sentença – Compatibilidade com regime fechado.
Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 27.5.2024, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, em Primavera do Leste/MT,
Igor Keberson Alcântara dos Santos
,
Fábio Alcântara dos Santos
,
Gilmar Aragão Gomes
e
Jackson da Silva Cutrim
transportaram entre Estados da Federação,
48,615 Kg
de
cocaína
, acondicionada em
46 tabletes
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil.

Consta na denúncia, que durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, foram abordados os veículos Citroen/C4, conduzido por
Jackson da Silva Cutrim
, tendo como passageiro
Igor Keberson Alcântara dos Santos
, e Hyundai/HB20, conduzido por
Gilmar Aragão Gomes
, tendo como passageiro
Fábio Alcântara dos Santos
.

Durante a abordagem, foram encontrados tabletes de entorpecente ocultos no interior das portas do HB20 e comprovantes de pedágio localizados no C4. Ademais, foram apreendidos seis aparelhos celulares e a quantia de R$ 507,00 em espécie. Posteriormente, após a devolução do HB20 à locadora, foram localizados mais tabletes de cocaína escondidos em outros compartimentos internos do mesmo automóvel.

Diante desse contexto, eles foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06.

Após regular trâmite processual, todos os réus foram condenados pelo Juízo singular, conforme consta no relatório.

É o relato do essencial.

1.

DO PLEITO ABSOLUTORIO

Gilmar Aragão Gomes, Igor Keberson Alcântara dos Santos, Jackson da Silva Cutrim
e
Fábio Alcântara dos Santos
visam a absolvição por insuficiência de prova.

Sem razão.

A
materialidade
do crime e sua
autoria
restaram demonstrados por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 285777887), dos Boletins de Ocorrência nº 1008653240527110004 e nº 2024.157492 (ID 285777896), das Imagens de ID 285777896 e seguintes; dos Termos de Exibição e Apreensão nº 2024.16.254527 e nº 2024.16.281654 (ID 285778352 e 285778370), do Laudo Pericial Criminal (ID 285778366 - Pág. 99; 102 e ID 285778379), os quais, aliados aos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, conferem robustez ao conjunto probatório (ID 285778350/51; 285778370 e ID 285778387).

As referidas provas evidenciam a apreensão de
48,615 Kg
de
cocaína
, acondicionados em
46 tabletes,

seis aparelhos

celulares
, a quantia de
R$ 507,00
em espécie e diversos comprovantes de pedágio, todos localizados nos veículos inspecionados e utilizados pelos réus, circunstâncias que demonstram, de forma inequívoca, a vinculação destes ao transporte interestadual da substância entorpecente, conforme descrito na exordial acusatória (ID 285778352 e 285778370).

Na fase inquisitorial, os Policiais Rodoviários Federais prestaram depoimentos em sintonia, destacando a atuação de
Diego Carlos de Almeida Pereira
e
Raihudson de Jesus Reis
. Em juízo,
Renato Bertoldi Volkers, Carlos Alberto Barreto Júnior,

Diego Carlos de Almeida Pereira
e
Raihudson de Jesus Reis
, responsáveis pelas diligências, reafirmaram de forma firme e harmônica a dinâmica da abordagem que resultou na prisão em flagrante dos réus.

Os policiais de
Diego Carlos de Almeida Pereira
e
Raihudson de Jesus Reis
relataram, nas duas fases do processo, afirmaram que realizavam fiscalização de rotina na BR-070, quando decidiram abordar os veículos Hyundai/HB20 e Citroën/C4, que trafegavam em proximidade incomum, despertando suspeitas. Segundo ambos, os ocupantes demonstraram nervosismo exacerbado e forneceram versões contraditórias quanto ao destino, ao objetivo da viagem e ao grau de relação entre si, e que as informações prestadas pelos réus abordados se revelaram desconexas e incompatíveis, ensejando fundada suspeita de prática ilícita.

Destacaram, ainda, que durante a vistoria no interior do veículo HB20, perceberam que as portas apresentavam peso desproporcional e sinais visíveis de violação, circunstâncias que motivaram a realização da busca, momento em que localizaram diversos tabletes de substância análoga à cocaína ocultos em compartimentos internos das portas, e que os documentos pessoais e bagagens estavam misturados entre os dois veículos, o que reforçava a hipótese de atuação coordenada.

O policial
Raihudson
destacou que a porta do HB20 apresentava proteção plástica e sinais de manuseio, bem como barulhos indicando algo “solto”; que as malas dos quatro ocupantes estavam reunidas em um único veículo (C4) e que
Gilmar
lhe disse que iniciou a viagem no Pará até Cuiabá e que voltaria de ônibus, mas encontrou
Fábio
no caminho que lhe deu carona, no entanto,
Gilmar
estava conduzindo o veículo HB20, e que os irmãos
Fábio
e
Igor
disseram inicialmente que sequer se conheciam.

Os
PRFs Carlos, Diego
e
Renato
, ouvidos em juízo, apresentaram relatos harmônicos acerca da abordagem. Todos destacaram que o veículo HB20 apresentava problemas nos vidros, que travaram ao serem acionados, circunstância que despertou imediata suspeita. Relataram, de forma uníssona, o intenso nervosismo dos réus e a constatação de que as portas do automóvel tinham peso anormal, produzindo barulho típico de objetos ocultos, o que motivou vistoria minuciosa e resultou na apreensão de diversos tabletes de cocaína em seu interior. Ressaltaram, ainda, que os dois veículos trafegavam em conjunto e que as bagagens dos ocupantes do HB20 estavam concentradas no C4, além da presença de documentos dos acusados distribuídos entre ambos os automóveis, evidenciando a logística previamente ajustada e a atuação coordenada dos réus na empreitada criminosa.

Quanto as declarações prestadas pelos réus, extrai-se uma narrativa marcada por versões contraditórias, tentativas de dissociação do delito e elementos que, analisados em conjunto com os demais indícios constantes dos autos, revelam, no mínimo, um grau significativo de articulação e consciência quanto ao transporte da substância entorpecente (ID 285778356, 285778360, 285778363, 285778366 e ID 285778387). Vejamos:

Na
fase policial
(
ID 285778356, 285778360, 285778363, 285778366)
,

Fábio Alcântara dos Santos
, negou a prática delitiva, atribuindo a responsabilidade pelo transporte da droga a um indivíduo identificado apenas como 'Ramon', com quem teria mantido contato por redes sociais. Alegou ter vindo de Belém do Pará para Cuiabá a convite de
Ramon,
que atua no ramo do turismo e lhe dissera que teria 'coisa boa para ele', o qual permaneceu com o veículo HB20 por cerca de 45 minutos em Cuiabá, a fim de resolver questões familiares e, ao devolver o veículo, disse para
Fábio
seguir viagem para Marabá, que
Ramon
estaria logo atrás, e que naquela cidade, eles conversariam sobre a oferta de ‘trabalho’.

Contudo, durante o trajeto, em Campo Verde-MT, o HB20 apresentou pane mecânica, razão pela qual acionou seu irmão
Igor,
mecânico, que chegou do Estado do Pará na noite seguinte acompanhado de
Jackson.
Na manhã seguinte, com o veículo já consertado, todos seguiram viagem em direção ao Pará, quando foram abordados pelos policiais.

Igor Keberson Alcântara dos Santos

afirmou que apenas atendeu ao chamado de seu irmão
Fábio
para prestar socorro mecânico, deslocando-se com
Jackson
da cidade de Belém/PA até Cuiabá/MT em um veículo C4 locado por ele. Negou reiteradamente ter ciência da droga, afirmando
Fábio
é motorista de aplicativo e que para que este pudesse trabalhar como motorista de aplicativo, o qual teria vindo à Cuiabá a fim de realizar um frete.

Gilmar Aragão Gomes
também negou seu envolvimento ou conhecimento do entorpecente, afirmando que conhecia
Fábio,
o qual lhe disse que precisava ir a Cuiabá, mas não conhecia a estrada, motivo pelo qual pediu que o acompanhasse. Relatou que saíram do Estado do Pará na manhã de sexta-feira e chegaram a Cuiabá na tarde de sábado, ocasião em que
Fábio
o deixou em uma pousada para realizar um 'serviço', dizendo que iria descarregar um caminhão, e que mais tarde,
Fábio
retornou à pousada informando que o veículo HB20 apresentava problemas e que iria providenciar o conserto. Posteriormente, voltou novamente à pousada e, na manhã de 27.5.2024, e ambos seguiram viagem de Cuiabá com destino a Marabá-PA. Contudo, em juízo,
Gilmar
admitiu ter notado que a maçaneta não funcionava e que os vidros não abaixavam, elementos que, ao menos, deveriam ter suscitado desconfiança razoável, especialmente durante uma viagem interestadual.

Jackson da Silva Cutrim
limitou-se a dizer que apenas acompanhou
Igor
a convite deste para dirigir até Cuiabá, sob o pretexto de prestar socorro mecânico ao irmão,
Fábio.
Reafirmou desconhecer a droga e a atuação dos demais réus, acrescentando que, enquanto
Igor
consertava o veículo, permaneceu deitado no interior do automóvel, sendo o reparo concluído ao amanhecer, e que as malas estavam acondicionadas no carro C4, como alternativa para o caso de o HB20 não ser recuperado, e que
Jackson
estava logo a frente na viagem, com
Igor.

Em juízo
(ID

285778387),
Fábio
retificou parcialmente sua versão anterior e dizendo que tinha ciência de que estava transportando os entorpecentes, admitindo inclusive a negociação de valor (R$ 400,00 por tablete, num total de 48 unidades), mas, que, no entanto, o corréu
Gilmar
não tinha ciência da existência da droga.

Igor
reafirmou que não tinha conhecimento da droga ocultada no veículo HB20. Declarou residir em Belém/PA, ser mecânico e possuir um HB20, o qual estaria emprestado a
Fábio
, e recebeu ligação de
Fábio
pedindo socorro mecânico e, para tanto, locou um C4 e convidou
Jackson
para auxiliá-lo na direção. Afirmou ter viajado por um dia e meio até Cuiabá, onde encontrou
Fábio
e
Gilmar.
Disse que passou a noite consertando o carro e que, no retorno a Belém, foram abordados.

Gilmar
manteve a negativa de participação no tráfico. Alegou que foi contratado por
Fábio
para conduzir o HB20 de Belém/PA até Cuiabá/MT. Relatou que, ao chegarem em Cuiabá,
Fábio
o deixou em uma pousada e foi ao encontro de uma pessoa chamada
Ramon.
Acrescentou que, no retorno a Belém, o veículo apresentou defeitos mecânicos em determinado trecho da viagem.

Jackson
ratificou suas declarações ora prestadas na fase policial.

A testemunha
Hernani da Mata Júnior
declarou ser mecânico prestador de serviços para a locadora, afirmando não conhecer os réus. Relatou que o veículo HB20 estaria “desmontado” em Primavera do Leste, acrescentando que o automóvel para o qual prestava assistência pertencia à locadora sediada em Belém do Pará
.

A testemunha
Maria Renilda Aragão Gomes
, genitora de
Gilmar,
limitou-se a relatar os cuidados por ele dispensados aos três filhos menores, salientando seu papel paterno, acrescentando que as crianças se encontram sob sua responsabilidade em Belém do Pará, onde enfrenta dificuldades para mantê-las e zelar por elas, ressaltando que
Gilmar
tinha até então, emprego lícito, o qual lhe contou que “
iria em uma viagem dirigir para um rapaz e ganharia diária de pouco mais de 100 reais
”.

Conquanto as alegações defensivas, verifico que as teses absolutórias não se sustentam. Durante a instrução criminal, os réus apresentaram versões frágeis, contraditórias entre si e dissociadas do conjunto probatório. Embora o corréu
Fábio
tenha confessado o crime em juízo, tentando isentar os demais acusados, sua tentativa de assumir isoladamente a responsabilidade não resiste à análise global dos elementos reunidos, que demonstram a atuação coordenada de todos, com unidade de desígnios e divisão de tarefas na empreitada criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes.

Causa perplexidade que um defeito elétrico aparentemente simples tenha motivado o deslocamento de dois indivíduos desde outro Estado, percorrendo mais de dois mil quilômetros, quando o reparo poderia ter sido realizado em oficinas locais, comuns ao longo da rodovia. Soma-se a isso a fragilidade da justificativa para a presença das malas de
Fábio
e
Gilmar
no veículo conduzido por Igor, circunstância que, frente à apreensão de documentos e à lógica do trajeto percorrido, evidencia a intenção de ocultar a real titularidade das bagagens.

Destaca-se que
Fábio,
ciente do conteúdo ilícito transportado, optou por não buscar auxílio mecânico na região, acionando seu irmão para uma viagem de longa distância, conduta incompatível com quem ignorasse os riscos de levar o veículo a uma oficina. Ele próprio reconheceu, em juízo, que evitou procurar ajuda local por estar “carregando droga”.

Os depoimentos firmes e coerentes dos Policiais Rodoviários Federais — colhidos sob o crivo do contraditório — demonstram que os veículos Hyundai/HB20 e Citroën/C4 trafegavam juntos pela BR-070, sendo abordados com base em informações de inteligência.

Relataram que os réus apresentavam acentuado nervosismo e que o HB20 exibia portas com peso anormal, sinais de adulteração e vidros que não funcionavam, circunstâncias que justificaram a busca minuciosa, culminando na apreensão de 48,615 Kg de cocaína ocultos em compartimentos internos, parte dos quais ainda localizada após a devolução do automóvel à locadora. Em juízo, os policiais reiteraram integralmente a versão apresentada na fase inquisitorial, ressaltando que a forma de condução dos veículos, a rota percorrida, bem como o compartilhamento de documentos, comprovantes de pedágio e celulares, evidenciavam um cenário típico de tráfico interestadual de entorpecentes, sem falar nas declarações dos irmãos
Igor
e
Fábio
no sentido de quem inicialmente, não se conheciam.

As declarações policiais também evidenciaram contradições nas versões apresentadas pelos réus quanto ao itinerário, aos vínculos e aos propósitos da viagem. Nesse contexto, o policial
Raihudson
relatou que
Gilmar
afirmou ter iniciado a viagem no Pará com destino a Cuiabá e que retornaria de ônibus, mas, no trajeto, encontrou
Fábio,
que lhe ‘ofereceu carona’ — circunstância incongruente, já que era o próprio
Gilmar
quem conduzia o veículo HB20. Acrescentou, ainda, que os irmãos
Fábio
e
Igor
chegaram a declarar, inicialmente, que sequer se conheciam.

Essa inconsistência, aliada à presença de documentos e bagagens entrelaçados entre os dois veículos, demonstra tentativa deliberada de dissimular a conexão entre eles, destacando-se que todas as malas estavam no C4 — ocupado por
Igor
e
Jackson
—, juntamente com comprovantes de pedágio do HB20, o que reforça o apoio logístico e a intercomunicação constante.

A versão de
Fábio,
ao tentar eximir os demais, colide com as provas materiais apreendidas — bagagens e documentos dos envolvidos no interior do C4, enquanto o HB20 encontrava-se exclusivamente carregado com drogas ocultas, inclusive mais cinco tabletes localizados após a primeira abordagem —, reforçando o vínculo operacional entre todos.

A negativa de
Gilmar
revela-se inverossímil diante das condições evidentes do veículo: portas excessivamente pesadas, vidros travados e sinais claros de adulteração.

A permanência de
Jackson
no interior do carro durante o conserto não o afasta da logística da empreitada, sobretudo em face da divisão estratégica de passageiros e bagagens entre os veículos. A suposta ausência de comunicação entre eles foi devidamente refutada pelos policiais.

Já a justificativa de Igor, de que teria viajado apenas para socorrer
Fábio,
mostra-se insustentável, tratando-se de percurso superior a 2.500 km, com elevado custo financeiro, em veículo locado, sem qualquer comprovação da necessidade do deslocamento ou da impossibilidade de reparo local.

Some-se a isso o fato de documentos e bagagens estarem misturados entre os dois carros, o que confirma a atuação conjunta.

Nesse cenário, o conjunto probatório permite delimitar com clareza a função de cada acusado:
Fábio
assumiu a linha de frente, confessando o transporte da droga e indicando o valor recebido;
Gilmar
conduzia o HB20 adulterado e carregado;
Igor

foi responsável pela locação do C4 e pelo suporte logístico; enquanto
Jackson
acompanhava
Igor,
integrando-se à cobertura e dissimulação da ação.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“III. Razões de decidir: 1.
A
materialidade
do delito está demonstrada pelo auto de apreensão e laudos toxicológicos que confirmaram se tratar de 357,27 g de maconha. 2. A
autoria
foi comprovada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que confirmaram ter visualizado o réu saindo da residência denunciada, portando mochila com droga e tentando evadir-se ao ser encontrada arma no local
. 3. A versão do apelante, de que apenas passava pelo local de motocicleta, é isolada, sem respaldo probatório, e contrariada pelas provas dos autos. 4. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT admite a condenação com base em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório. 5. As circunstâncias da prisão – ponto conhecido de
tráfico
, expressiva quantidade de droga (357,27g – maconha), tentativa de fuga e ausência de elementos de moradia – são indicativas da destinação mercantil do entorpecente. 6. Inviável a
absolvição
com fundamento no princípio do in dubio pro reo, diante da robustez probatória em desfavor do apelante. IV. Dispositivo e tese: . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a condenação por
tráfico
de drogas com base em depoimentos de policiais colhidos sob o contraditório, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios.” “2. A negativa de
autoria
apresentada de forma isolada e sem respaldo nos autos não tem o condão de infirmar a condenação lastreada em prova robusta.” “3. A apreensão de expressiva quantidade de droga em local conhecido por venda de entorpecentes, aliada à tentativa de fuga e ausência de indícios de moradia, demonstra a finalidade mercantil da substância apreendida.” (...)”. (
N.U 0046219-98.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025
). Destaquei.

“(..) 6.
“Comprovadas a
autoria
e a
materialidade
delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância, descabido se falar na
absolvição
pelo crime de
tráfico
de drogas.”
7. Sopesados o contexto de apreensão [diversidade das substâncias entorpecentes, a forma de acondicionamento e a apreensão de apetrechos] e os registros criminais do apelante, verificam-se circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita, de modo que o benefício do
tráfico
privilegiado se afigura inaplicável. (...). IV. Dispositivo Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de entorpecentes, dinheiro trocado, corroborada por depoimentos policiais harmônicos, autoriza a condenação por
tráfico
de drogas. 2. A configuração do chamado "
tráfico
formiguinha" dispensa grandes quantidades de droga, bastando a presença de elementos que revelem a destinação mercantil. (...)”. (
N.U 1013324-96.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025
).

Ressalte-se que o tráfico de drogas é tipo de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, de modo que a condição de usuário não afasta a configuração do delito (Enunciado nº 7 da TCCR/TJMT). A coerência dos depoimentos policiais — idôneos quando harmônicos às demais provas, conforme Enunciado nº 8 da TCCR — reforça a condenação. A divisão de tarefas caracteriza coautoria, nos termos do art. 29 do CP, sendo irrelevante que nem todos estivessem no veículo que efetivamente transportava a droga, já que a empreitada era comum e interdependente.

Diante disso, não subsiste dúvida quanto à materialidade e à autoria, nem quanto à subsunção típica ao art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, impondo-se a manutenção da condenação de todos os réus.

A título informativo, quanto à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da mesma lei, sua incidência também se justifica. A confissão de
Fábio

esclarece que o destino da droga era a cidade de Marabá/PA, o que é corroborado pelo fato de todos os réus serem oriundos do Estado do Pará e estarem em viagem de retorno.

Em tempo, conforme a Súmula nº 587 do STJ, para a aplicação da majorante do tráfico interestadual, basta a demonstração inequívoca da intenção de transpor fronteiras estaduais, sendo prescindível a efetiva consumação do deslocamento. No caso concreto, ficou comprovado que a droga saiu de Cuiabá/MT e tinha como destino outro Estado da Federação, sendo todos os elementos da conduta — origem, trajeto, apoio logístico e destino final — compatíveis com o modus operandi do tráfico interestadual.

Reputa-se, assim,
comprovada e consumada a prática do crime de tráfico interestadual de drogas
, por todos os acusados,
em coautoria
, nos termos do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

2. DOSIMETRIA DAPENA

Os réus
Gilmar Aragão Gomes, Igor Keberson Alcântara dos Santos, Jackson da Silva Cutrim
e
Fábio Alcântara dos Santos
em comum, pretendem, de forma subsidiária, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a existência de
bis in idem
entre a fundamentação utilizada para aumentar a pena/base àquela usada para afastar a
benesse
do tráfico privilegiado;

o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, na fração máxima redutora de 2/3, com a consequente fixação de regime inicial mais brando.

Existe
razão parcial
a defesa.

Na 1ª fase da dosimetria da pena, o Juiz sentenciante dosou as penas da seguinte forma para todos os réus (ID 285778522):

“(...) Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, e em observância ao disposto pelo artigo 42, da Lei 11.343/06, verifico que a
culpabilidade
é normal a espécie; o réu não possui
antecedentes
; sua
conduta social
e
personalidade
presumem-se boas à falta de prova em contrário;
o motivo do crime
é reprovável e identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo tipo; as
circunstâncias
são desfavoráveis, diante da
grande quantidade e a qualidade
da substância entorpecente apreendida do tipo cocaína (cloridrato), acondicionadas na forma de 46 tabletes/barras, que totalizaram
48,615kg (quarenta e oito quilos e seiscentos e quinze gramas)
e armazenadas de forma estratégica no veículo HB20; as
consequências
do crime são desconhecidas, pelo que consta dos autos, não podendo ser consideradas como graves.

Diante das ponderações feitas ao artigo 59 do CP, reputo como necessária e suficiente à reprovação do crime a fixação da pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 922435 - SP (2024/0219427-2) (disponível em: <
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1346689918/stj-29- 11-2024-pg-10571
>) (...)”. Destaque original.

Como se depreende, as
circunstâncias do crime
foram sopesadas de forma desfavorável em razão da expressiva quantidade e da elevada nocividade da droga apreendida, associadas ao modo de acondicionamento estratégico utilizado para ocultá-la, o que conduziu à fixação da pena-base em 10 anos de reclusão. Essa exasperação encontra amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que confere preponderância, para a dosimetria da pena, à natureza e à quantidade da substância entorpecente, em relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, veja-se:

“3. Conforme exegese do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga são vetores a serem considerados de forma
preponderante
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, sendo válida a negativação das circunstâncias do crime com base nestes fatores. (...)”. (
N.U 1031838-15.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 01/07/2025
).

No entanto,
o patamar de exasperação adotado revela-se excessivo.

Embora seja juridicamente admissível a fixação da pena-base em 10 anos de reclusão, sobretudo em atenção ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, tal não se amolda ao caso em apreço. Isso, porque, nos precedentes em que se reconhecem a razoabilidade da pena basilar nesse patamar, trata-se de hipóteses de apreensão de entorpecentes em quantidade superior à verificada nos presentes autos, em níveis de excepcionalidade que extrapolam, em muito, a expressiva, mas não incomum, apreensão aqui constatada, veja-se:

“(...) O c. STF conservou a pena-base majorada no dobro em apreensão de 450kg (quatrocentos e cinquenta quilos) de cocaína (HC nº 163082/SP) enquanto o c. STJ tem em perspectiva a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão aos casos de apreensão próxima a 500kg (quinhentos quilogramas) de cocaína (AgRg no HC n.748 .401/SP), razão pela qual o aumento procedido pelo juiz da causa [4 (quatro) anos acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida(...)”. (
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10203855720238110003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024
)

Nesse contexto, entendo que a elevação da pena-base em
3 anos acima do mínimo legal

mostra-se compatível com o princípio da proporcionalidade, revelando-se adequada e suficiente para a necessária reprovação e prevenção do delito, consideradas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a própria finalidade da primeira fase da dosimetria da pena. Confira-se precedente sobre o tema:

“
O aumento procedido pelo juiz da causa [em dois
anos
acima do mínimo legal] revela-se proporcional,

notadamente porque
o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em
3
(três)
anos
para as apreensões próximas a
50kg
- quarenta quilos
- (AgRg no HC 613.576/MS; AgRg no HC 671.693/SC), ou seja, superior à fixada pelo Juízo singular (...)”. (
N.U 0002696-65.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023
). Destaquei e Sublinhei.

Na segunda fase, apenas em relação ao réu
Fábio

houve alteração, pois o Magistrado reconheceu-lhe a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, em relação a todos os acusados, o Juiz
deixou de aplicar a causa de diminuição
do tráfico privilegiado, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida, aliada ao
modus operandi
empregado — utilização de dois veículos, sendo um especialmente preparado, com compartimentos ocultos nas portas do veículo HB20, e outro atuando como batedor, com a finalidade de despistar a fiscalização policial.

Concomitantemente, reconheceu a causa de aumento relativa à interestadualidade do delito, nos seguintes termos:

“(...)
Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes,
a grande quantidade de drogas apreendidas
{
48,615kg
de cocaína (cloridrato), estimada em R$ 1.195.555,68 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), utilizando-se como referência o valor de R$ 24.651,16 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos) o quilo conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos - pag. 57)}, e
o
modus operandi
,
a saber, a utilização de dois veículos, um carregado/preparado com drogas no interior das portas e do banco e outro utilizado como “batedor”, para o fim de passar desapercebido pelas fiscalizações policiais, deixam evidente a participação do réu em
atividade criminosa de organização criminosa
, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze).

Com efeito, para "integrar a organização criminosa" não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc.
Basta ter contato com um aliciador, no caso a pessoa que contratou o seu “serviço” para utilizar do veículo do seu irmão Igor (HB20), o qual precisou ser manuseado para o acondicionamento do entorpecente e transporta-lo.

Essa é a forma como ocorre esse tipo de contratação, com a evidente e imprescindível compartimentação de informações visando justamente a preservar primeiramente a segurança da organização. Não saber quem é quem numa organização criminosa é uma medida de segurança para a organização e para o indivíduo que a integra, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada "queima de arquivo". Por isso, a mula que pensar um pouco nem mesmo vai querer saber quem são os chefes, os envolvidos no fato, para não correr mais riscos do que ser presa e processada, para cumprir alguns anos de prisão e depois retornar para sua casa.

Assim, seja como membro estável ou meramente eventual, o réu integrou uma organização criminosa, não fazendo jus à aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Nesse sentido,
ratifico
as jurisprudências citadas no item “a”, deste tópico “III”.

Presente a causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, assim aumento a pena em 1/6 (um sexto) (...)”. Destaque original.

É consabido que o princípio do
ne bis in idem
veda a dupla valoração da mesma circunstância para prejudicar o réu em mais de uma etapa da dosimetria.
Contudo,
tal raciocínio, embora louvável, não se aplica ao caso, uma vez que a quantidade da droga foi utilizada como reforço argumentativo da fundamentação que se baseou no valor de mercado ilícito da droga e no
modus operandi.

Nesse ponto, é possível extrair dos autos que os réus foram presos em flagrante transportando significativa quantidade de entorpecente — aproximadamente 50 kg de cocaína — em veículo previamente adaptado para ocultação, circunstância que denota o grau do requinte da empreitada criminosa.

Além disso, restou evidenciado que os réus atuavam de maneira organizada, os quais tinham contato direto com o aliciador que os contratou para a execução do “serviço”, o qual pagaria a quantia de R$ 400,00 por tablete entregue no local combinado. Tal circunstância, somada ao elevado valor econômico da droga apreendida, torna inverossímil a alegação de que não detinham, ao menos, relação de confiança mínima com referido aliciador para assumir a responsabilidade pelo transporte de entorpecente de tamanha expressão financeira.

O Magistrado destacou, de forma salutar o valor estimado da substância entorpecente apreendida, correspondente a um milhão, cento e noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos, tomando por base a referência de R$ 24.651,16 por quilograma, conforme estudo do Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas – CdE sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (Vide:
https://www.unodc.org/cofrb/uploads/documents/CDESC/CdE-Boletim-Tematico-Portugues.pdf
).

Nesse cenário, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas deve necessariamente considerar as peculiaridades do caso concreto, notadamente o
modus operandi
altamente estruturado — consistente no uso de um automóvel especialmente preparado para o transporte da droga e de outro veículo empregado como batedor —, elementos que caracterizam atuação típica de empreitada organizada, revelando não se tratar de ‘traficante de primeira viagem’.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes excertos de julgados:

“(...) A
expressiva

quantidade
e a natureza da droga apreendida (29.808,753 kg – vinte e nove quilogramas, oitocentos e oito gramas e setecentos e cinquenta e três miligramas de pasta
base
de cocaína), justifica a exasperação da
pena
-
base
, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
A
expressiva

quantidade
de droga aprendida e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do crime na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). “[...] Não há bis in idem quando o Tribunal a quo mantém a
pena
-
base
acima do mínimo em razão da
quantidade
da droga apreendida e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do acusado a atividade criminosa, que foi evidenciada pela
quantidade
da droga apreendida
” (STJ, AgRg no REsp 1652550/RS)
“A valoração negativa da
quantidade
e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da
pena
privativa de liberdade”(TJMT, Enunciado Criminal n. 47). (
N.U 1009390-16.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023
).

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR A natureza e
quantidade
do entorpecente, bem como a forma de acondicionamento, autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006;(...).
A
quantidade
de cocaína apreendida, o modo de transporte em compartimento oculto e o deslocamento por região de fronteira constituem indícios suficientes de que o réu não se dedicava ocasionalmente ao
tráfico
, o que inviabiliza o reconhecimento do
tráfico

privilegiado
.
A gravidade concreta da conduta revelada pela forma de ocultação e pelo contexto da apreensão, aliada à natureza da droga, justifica a fixação do regime inicial fechado, não configurando
bis

in

idem
a utilização desses elementos na pena-base e na escolha do regime. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A majoração da pena-base pela
quantidade
e natureza da droga deve observar parâmetros de proporcionalidade fixados pela jurisprudência do STJ
.
2
. A configuração o
tráfico

privilegiado
exige análise concreta dos elementos do caso, sendo afastada quando presentes indícios de envolvimento habitual ou profissional com a traficância
. 3. A forma de transporte e o contexto fático da apreensão podem justificar a imposição de regime inicial mais gravoso, sem configurar
bis

in

idem
.” (
N.U 1004988-47.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025
). Destaquei.

“(...) 1) Na fixação da pena-base nos crimes de
tráfico
, devem ser sopesados, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aquelas outras previstas no art. 42 da Lei Antidrogas. Sendo lícita a majoração da pena-base ao réu preso com mais de
50kg
de
cocaína
, por ser substância de alta disseminação e dependência. Entretanto, sendo necessário o redimensionamento do quantum fixado em atenção ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda. 2) A
causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas, como é no caso dos autos onde a quantidade de droga apreendida (50 kg) e as circunstâncias do delito evidenciam o exercício de dedicação do réu ao ilícito penal
. (...)”.

(
N.U 0020537-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019
).

“(...) “
A grande quantidade de droga apreendida, associada a circunstâncias do caso concreto, entre as quais, a interestadualidade do tráfico, a preparação do veículo para acondicionamento da droga em compartimentos ocultos, a existência de batedor visando garantir a eficácia da atividade criminosa e a comissão apurada de R$ 20 .000,00, denotam o manifesto envolvimento dos réus com organização criminosa voltada à prática do narcotráfico
- o que afasta a incidência da redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.(AgRg no AREsp n. 2 .115.857/MS, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, relator para acórdão MINISTRO JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 5/12/2022.) (...)”. (
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10086674320238110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2024
). Destaquei.

Nesse contexto, não há que se falar na modificação da 3ª fase da pena, motivo pelo qual passo à nova dosimetria da pena.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME: TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, V, DA LEI Nº. 11.343/06) – RECLUSÃO DE 5 A 15 ANOS, E PAGAMENTO DE 500 A 1.500 DIAS-MULTA

RÉU: FÁBIO ALCÂNTARA DOS SANTOS

Na 1ª fase da pena, inexistindo circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal a serem valoradas negativamente, mas considerando a expressiva quantidade e a elevada nocividade da droga apreendida, consistente em 48,615 kg de cocaína, bem como a readequação do
quantum
de aumento realizada neste voto, estabeleço a pena-base em
8 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

Na 2ª fase da pena, incide a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena na fração de 1/6 (Vide: STJ - HC: 950049 PE 2024/0372581-8), para
6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa

Na 3ª fase da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06 como já exposto e, em razão da interestadualidade do tráfico de drogas (no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), preservo a causa de aumento na fração de 1/6, resultando a pena definitiva em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

PENA DE MULTA

Estabeleço
a pena de multa em

777 dias-multa
, em atenção ao

Enunciado nº. 33 TCCR/TJMT.

REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Embora se trate de réu primário, mantenho o regime
fechado
para o cumprimento da reprimenda, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “b” e
§3º
, do CP e, a teor do
Enunciado de nº. 47/TCCR/TJMT
,
in verbis:
“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

Além disso, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP (Vide:

STJ - AgRg no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

RÉU: GILMAR ARAGÃO GOMES

Na 1ª fase da pena, inexistindo circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal a serem valoradas negativamente, mas considerando a expressiva quantidade e a elevada nocividade da droga apreendida, consistente em 48,615 kg de cocaína, bem como a readequação do
quantum
de aumento realizada neste voto, estabeleço a pena-base em
8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na 2ª fase da pena, não incidem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
8 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Na 3ª fase da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06 como já exposto e, em razão da interestadualidade do tráfico de drogas (no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), preservo a causa de aumento na fração de 1/6, resultando a pena definitiva em
9 anos e 4 meses de reclusão.

PENA DE MULTA

Estabeleço
a pena de multa em

933 dias-multa
, em atenção ao

Enunciado nº. 33 TCCR/TJMT.

REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Mantenho o regime inicial
fechado
, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CP.

Além disso, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP (Vide:

STJ - AgRg no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024
).

RÉU: IGOR KEBERSON ALCÂNTARA DOS SANTOS

Na 1ª fase da pena, inexistindo circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal a serem valoradas negativamente, mas considerando a expressiva quantidade e a elevada nocividade da droga apreendida, consistente em 48,615 kg de cocaína, bem como a readequação do
quantum
de aumento realizada neste voto, estabeleço a pena-base em
8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na 2ª fase da pena, não incidem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na 3ª fase da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06 como já exposto e, em razão da interestadualidade do tráfico de drogas (no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), preservo a causa de aumento na fração de 1/6, resultando a pena definitiva em
9 anos e 4 meses de reclusão.

PENA DE MULTA

Estabeleço
a pena de multa em

933 dias-multa
,
em atenção ao

Enunciado nº. 33 TCCR/TJMT.

REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Mantenho o regime inicial
fechado
, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CP.

Além disso, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP (Vide:

STJ - AgRg no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

RÉU: JACKSON DA SILVA CUTRIM

Na 1ª fase da pena, inexistindo circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal a serem valoradas negativamente, mas considerando a expressiva quantidade e a elevada nocividade da droga apreendida, consistente em 48,615 kg de cocaína, bem como a readequação do
quantum
de aumento realizada neste voto, estabeleço a pena-base em
8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Na 2ª fase da pena, não incidem agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
8 anos de reclusão e 800 dias-multa
.

Na 3ª fase da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06 como já exposto e, em razão da interestadualidade do tráfico de drogas (no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), preservo a causa de aumento na fração de 1/6, resultando a pena definitiva em
9 anos e 4 meses de reclusão.

PENA DE MULTA

Estabeleço
a pena de multa em

933 dias-multa
, em atenção ao

Enunciado nº. 33 TCCR/TJMT.

REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Mantenho o regime inicial
fechado,
em atenção ao artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CP.

Além disso, não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP (Vide:

STJ - AgRg no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024
).

Ressalte-se que na dosimetria aplicada aos réus
Jackson, Igor
e
Gilmar
, a pena final restou idêntica, pois todos contribuíram de forma equivalente e coordenada para a empreitada criminosa, respeitando-se o princípio da individualização das penas.

Conservo os demais termos da sentença condenatória.

Mantêm-se, igualmente, os fundamentos que embasaram a negativa do direito de os réus recorrerem em liberdade, pois permanecem hígidos os pressupostos que justificaram a decretação das prisões preventivas, acrescidos do fato de que lhes foi imposto o regime inicial mais gravoso — fechado — para o cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, que a análise da detração penal competirá ao Juízo da Execução, nos termos da Lei, a partir da data da prisão em flagrante (27.5.2024 – ID 285777887) que, de todo modo, não se revela suficiente para ensejar a mitigação do regime de cumprimento da pena nesta fase recursal, relativamente a nenhum dos réus.

CONCLUSÃO:

Isto posto, em
dissonância
com o parecer
ministerial,

dou parcial provimento
ao recurso interposto pelas defesas, a fim de readequar o
quantum
de aumento da pena-base para 3 anos acima do mínimo legal, em razão da prática do crime de
Tráfico de Drogas

com incidência de causa de aumento pelo transporte entre Estados da Federação
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006), fixando-se as seguintes reprimendas definitivas para os réus:
Fábio Alcântara dos Santos

em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 777 dias-multa,
e, para
Gilmar Aragão Gomes
,
Jackson da Silva Cutrim
e
Igor Keberson Alcântara dos Santos,
a pena em comum, de
9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 933 dias-multa.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025